Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Golfo Importação, Exportação e Comércio de Vestuário Ltda-EPP em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação de revisão de contrato que ajuizara em desfavor das agravadas – Nova Estrela Embalagens Ltda-EPP e outras –, determinara, dentre outras medidas, o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo, limitando-o às credores que têm domicílio no Distrito Federal. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja ação de conhecimento em desfavor das agravadas – Nova Strela Embalagens Ltda. EPP, Mecânica Estamparia São Bernardo Ltda., Miramax Papelaria e Informática Ltda., Zein Importação e Comércio Eireli, Multipresentes Presentes e Brinquedos Ltda., Wlight Com. e Imp. de Materiais Elétricos Eireli EPP e Paulo André Oliv. Santos ME, almejando, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda a cobrança e os protestos dos débitos vencidos e vincendos que possui junto às agravadas, e, outrossim, obste a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) a contar do término do estado de calamidade pública. Sustentara que é sociedade empresária sediada no Distrito Federal e tem por objeto social o comércio varejista de artigos de papelaria e variedades, artigos de uso pessoal, acessórios, bijuterias, vestuários, calçados, cama, mesa, banho, tecidos, armarinhos, artigos para decoração, artigos de viagem, brinquedos, cosméticos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, aparelhos de telefonia celular, computadores, periféricos e suprimentos de informática, artigos para animais de estimação, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos culturais, recreativos e esportivos, atividade de hotéis e pousada. Destacara que firmara com as agravadas vários contratos de compra e venda dos produtos que revende em seu estabelecimento comercial. Pontuara que os ajustes concertados com as agravadas são realizados de maneira informal, “ocasião em que são adquiridos produtos e estes são faturados e entregues, mediante nota fiscal e boleto bancário, sendo que cada nota possui sua respectiva data de vencimento[1]”. Observara que sempre cumprira regularmente suas obrigações contratuais com as agravadas, destinando-lhes o pagamento na data de vencimento ajustada. Alegara que, contudo, a partir do início do mês de março do corrente ano, por força do Decreto Distrital no 40.539/2020, fora obrigada a paralisar integralmente o funcionamento de seu estabelecimento comercial. Registrara que, desde então, não conseguira comercializar os produtos que adquirira das agravadas, deixando de obter qualquer faturamento. Assinalara que, desse modo, não encontra-se em condições financeiras de cumprir a obrigação de pagar que possui com as agravadas, porquanto as prestações contratuais ajustadas tornaram-se excessivamente onerosas. Asseverara que possui vários débitos vencidos e vincendos com as agravadas, e eventual protesto realizado em seu desfavor poderá acarretar a sua insolvência. Assinalara que a impossibilidade de arcar com o pagamento dos débitos que assumira perante as agravadas decorrera de fato superveniente imprevisível, alheio à sua vontade, pois tivera que suspender seu funcionamento em observância a aludida regulação, que, como cediço, determinara o fechamento de todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Salientara que, inclusive, fora lavrado em seu desfavor o auto de interdição no D-125096-AEU. Afirmara que, para preservar o equilíbrio contratual almeja a reduzir o valor das parcelas contratuais em observância aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da boa-fé. Ressaltara que, nesse contexto, postulara, em sede de antecipação da tutela, que fosse determinada a suspensão de qualquer débito, que possui perante as agravadas, vencido a partir de 19/03/2020 e vincendo em até 120 (cento e vinte) dias após o término “do estado de calamidade pública[2]” e obstado o protesto respectivo e a inclusão de seu nome em cadastro de devedores. Realçara que, não obstante o postulado, o juízo a quo determinara a emenda da inicial para que, dentre outras medidas, promova o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo, limitando-o às credores que têm domicílio no Distrito Federal. Aduzira que a decisão arrostada afigura-se equivocada, merecendo reforma. Defendera que as relações contratuais que possui com cada uma das agravadas são idênticas, porquanto trata-se de compra e venda, somente se diferenciando quanto ao valor das avenças e da data do vencimento das notas fiscais e, por esse motivo, inserira todas as suas credoras na angularidade passiva da ação. Explicitara, outrossim, que a causa de pedir que relatara é idêntica no tocante a todas as credores, legitimando que todas sejam inseridas na composição passiva da mesma ação diante da identidade de causas de pedir e pedidos formulados. Apontara, assim, que o caso enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, não se admitindo a limitação ope legis autorizada pelo artigo 113, §1o, do Código de Processo Civil, cuja hipótese de incidência está cingida ao litisconsórcio multitudinário facultativo. Aduzira, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Golfo Importação, Exportação e Comércio de Vestuário Ltda-EPP em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação de revisão de contrato que ajuizara em desfavor das agravadas – Nova Estrela Embalagens Ltda-EPP e outras –, determinara, dentre outras medidas, o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo, limitando-o às credores que têm domicílio no Distrito Federal. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, mormente quanto ao comprometimento da rápida solução do litígio, determinara a limitação do litisconsórcio passivo formado pela agravante ao manejar a ação que aviara apenas às 2 (duas) credoras sediadas no Distrito Federal, desmembrando a ação originariamente aviada no tocante às outras 5 (cinco) credoras que individualizara e pretendera acionar conjuntamente, sediadas em Arujá/SP, Itaquaquecetuba/SP, Joinville/SC, São Paulo/SP e São Bernardo do Campo/SP. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. O aduzido pela agravante, contudo, carece de lastro, pois pretende transpor para situação que descrevera hipótese de litisconsórcio facultativo, regulação inerente a hipótese de litisconsórcio necessário, pretendendo, ademais, turvar as regras de competência territorial, pois almejara acionar no foro desta capital empresas sediadas em diversas localidades e estados. Aliás, à guisa de formação de litisconsórcio facultativo, visara, em verdade, firmar a competência desta capital, a despeito de as litisconsortes serem sediadas aqui e em outros estados, maculando sua opção as regras que pautam a competência territorial. Como cediço, há litisconsórcio sempre que houver uma pluralidade de sujeitos em um dos polos da relação processual. A pluralidade de sujeitos em um dos polos do processo pode resultar de uma conveniência dos litigantes ou pode ser uma imposição legal. Quando a formação do litisconsórcio for obrigatória, fala-se que ele é necessário, porquanto, e a formação do litisconsórcio, nessa hipótese, independe da vontade das partes. Caso contrário, o litisconsórcio será facultativo e sua formação demanda, pois, a observância do exigido pelo legislador. De acordo com a letra do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando o juiz tiver de decidir de modo uniforme o mérito e, ainda, quando houver expressa previsão legal, conforme se infere do abaixo transcrito: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” De conformidade com o dispositivo trasladado, há duas espécies de litisconsórcio necessário: (a) quando o órgão jurisdicional tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes; (b) ou por disposição de lei. De sua vez, o litisconsórcio facultativo pode ser formado por vontade da própria parte, mas seu aperfeiçoamento demanda a realização do mínimo exigido. De acordo com o disposto no artigo 113 do Código de Processo Civil, essa espécie de litisconsórcio afigura-se possível quando houver entre as partes comunhão de direito, conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, quando existir afinidade de questões, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.” Comentando os requisitos para a formação do litisconsórcio facultativo, Arruda Alvim[3] pontua o seguinte: “Destarte, a ratio essendi do litisconsórcio facultativo se ancora, por vezes, na economia processual, evitando múltiplas demandas. A doutrina sempre reconheceu a utilidade do litisconsórcio que consubstancia a possibilidade de, em uma só decisão, resolverem-se diversas lides, evitando-se decisões logicamente contraditórias. Haverá comunhão de direitos ou de obrigações, quando, tendo em vista o mesmo objeto de direito, diversos sejam os seus titulares. O litisconsórcio facultativo pela conexão de causas baseia-se no princípio da economia processual e no intuito de serem evitadas decisões que, se fossem proferidas separadamente, poderiam ser, pelo menos, parcial e eventualmente contraditórias. A afinidade de questões, por um ponto comum de fato ou de direito, enseja, também, o litisconsórcio facultativo, de conformidade com o inciso III do art. 113 do CPC/2015. O sentido real do texto da lei é o de que, havendo identidade parcial dos fundamentos da ação (= lide), seja de fato, seja de direito, de um litisconsorte com a de outro, justifica-se o processo com pluralidade de pessoas no papel de parte, justamente porque haverá comunhão na produção e na realização da prova, bem como no próprio exame da causa pelo juiz, e, em síntese, estará sendo atendido o princípio da economia processual.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que, na hipótese, não encontram-se presentes os pressupostos legais para a formação do litisconsórcio passivo almejado pela agravante. É que, conforme pontuado, a agravante possui com cada uma das agravadas relação contratual de compra e venda distinta, tendo por objeto a aquisição de mercadorias distintas, com prazos de pagamentos diferenciados. Ou seja, inexiste comunhão de vínculo material entre as partes de molde a induzir a necessidade de resolução conjunta das pretensões formuladas em face de cada uma das fornecedoras com as quais a agravante mantém relacionamento. Ainda que a causa de pedir alinhada pela apelante se afine, o fato é que não demandará resolução simétrica em relação a cada uma das litisconsortes, pois não mantém vínculo obrigacional único e unitário. Sob essa realidade, a formação do litisconsórcio almejado militará, ao invés de privilegiar a segurança jurídica e a economia processual, em desfavor da celeridade processual, gerando grave prejuízo à exata resolução do aduzido, porquanto será objeto da controvérsia a possibilidade de revisão 7 (sete) contratos distintos. A par desse fato, as litisconsortes são sediadas em estados diversos, inviabilizando que a competência seja aqui firmada com base na premissa de que aqui são sediadas duas das empresas acionadas. Deve ser registrado, outrossim, que de conformidade com a regra albergada no parágrafo único do artigo 113 do estatuto processual, sobeja possível ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Nesse sentido, são os ensinamentos de Arruda Alvim[4], que, abordando a questão, leciona o seguinte: “No litisconsórcio facultativo, a vontade relevante para sua formação, ou não, é, a princípio, a do autor. Mas a formação do litisconsórcio ativo ou passivo não pode comprometer o andamento do processo, tumultuando-o. Esse é o limite legal existente para a vontade do autor, dado que, se a junção de diversos autores no polo ativo da relação processual ou de diversos réus, no passivo, puder afetar a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, ela poderá ser limitada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte.” No caso, a agravante inserira na angularidade passiva da ação que maneja 7 (sete) sociedades empresárias diversas, com as quais mantém relações contratuais distintas, o que afigura-se hábil à configurar litisconsorte multitudinário, sobejando possível se afirmar que, caso seja preservado o litisconsórcio, a rápida solução do litígio será comprometida e haverá tumulto processual, a par de contribuir para infirmar as regras inerentes à competência territorial. Consoante pontuado, a faculdade de formação do litisconsórcio facultativo, conquanto autorizada pelo artigo 113 do Código de Processo Civil, não pode ser exercida com desarranjo às normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional, que pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5.o, inc. LXXVIII). Assim, é legítimo e mesmo desejável que, defronte a uma situação em que afigura-se cabível a formação do litisconsórcio facultativo, seja rejeitada a cumulação subjetiva quando aferido que o cúmulo subjetivo de ações, ao invés de contribuir para a efetividade na prestação jurisdicional, traduz óbice para a rápida solução do litígio. Destaque-se novamente que o fato de 05 (cinco) das agravadas não serem sediadas no Distrito Federal impacta a competência territorial para processar e julgar as pretensões cumuladas, pois, em consonância com o disposto no artigo 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, o que somente corrobora a inviabilidade e inconveniência da cumulação pretendida. Destaca-se que a formação do litisconsórcio passivo em demandas como a que se apresente em tela é rechaçada pela jurisprudência ressoante nesta Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LISTISCONSÓRCIO E CONEXÃO. FACULDADE. ARTS. 46 E 125, II DO CPC. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR EM FACE DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. O instituto do litisconsórcio radica na faculdade que assiste a quem quer que seja de litigar em conjunto num mesmo feito, desde que presentes as condições do art. 46, CPC. 2. Da mesma forma que a reunião dos feitos por conexão constitui discricionariedade do magistrado, somente se justificando quando a natureza dos litígios o recomendar e houver o risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, também no caso do litisconsórcio facultativo sua limitação ou mesmo, excepcionalmente, sua própria recusa, deve estar submetida ao prudente arbítrio judicial, em atenção, especialmente, à dimensão principiológica dos preceitos do art. 125, II, CPC. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Acórdão n.566562, 20110020253666AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2012, Publicado no DJE: 27/02/2012. Pág.: 730) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISCONSORTES ATIVOS FACULTATIVOS. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A possibilidade de limitação do número de litisconsortes está prevista expressamente no parágrafo único do art. 46 do Código de Processo Civil, ao dispor que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 2. Mostra-se razoável a manutenção de dez litisconsortes no pólo ativo quando a demanda não apresentar elevada complexidade e quando buscarem os autores o mesmo direito, sendo representados pelo mesmo advogado, não havendo, pois, prejuízo para o exercício da defesa da parte demandada.” (Acórdão n.552250, 20110020197971AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 238) “PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRÂMITE PROCESSUAL. 1. O artigo 46 do Código de Processo Civil não estabelece o número máximo permitido para a hipótese de litisconsórcio facultativo ativo. Nesse toar, a limitação deve ser feita a uma quantidade razoável de litisconsortes de acordo com o caso concreto. 2. No caso em apreço, repele-se, em sendo dez os litisconsortes, eventual tumulto e prejuízo ao trâmite processual. 3. Agravo não provido.” (20100020195982AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 02/02/2011, DJ 10/02/2011 p. 66) “PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. IMPROVIMENTO. I - O parágrafo único do art.46 do CPC permite ao Juiz limitar o número de litisconsortes facultativos na demanda, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. II - O magistrado não está obrigado a limitar o número de ligantes, somente devendo fazê-lo após análise do caso em concreto, se vislumbrar a dificuldade para a defesa ou o comprometimento do regular processamento do feito. III - Não se afigura o prejuízo para a defesa, quando o critério utilizado para o ajuizamento da ação tiver por base o local onde ocorrem as ditas invasões, facilitando a realização do seu prazo para contestação, no caso de 60 (sessenta) dias, por se tratar do Distrito Federal. IV - Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão n.90437, AGI695196, Relator: NANCY ANDRIGHI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/1996, Publicado no DJU SECAO 3: 18/12/1996. Pág.: 23) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara a agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61395767 - Pág. 2 (fl. 32). [2] - ID Num. 61395767 - Pág. 16 (fl. 46). [3] - Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2019, Autor: Arruda Alvim, Editor: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO -- TEMAS CORRELATOS, Página RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6. [4] - Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2019, Autor: Arruda Alvim, Editor: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO -- TEMAS CORRELATOS, Página RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6.